Tribunal: TJDFT
Processo: 0718089-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FALTA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. DESPESAS DESDE A INTERNAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. A herdeira da parte autora, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 4­­o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes o pedido inicial, por perda superveniente do interesse processual.

3. Afirma que a sentença não condenou o recorrido a arcar com o custeio das despesas decorrentes da internação no hospital particular, não fixando nenhuma responsabilidade ao recorrido. Aduz que a tutela antecipada foi deferida, ordenando a internação do paciente, em leito de UTI. A Central de Regulação de Leitos foi devidamente intimada, porém, o paciente não foi transferido, vindo a óbito. Contudo, o paciente permaneceu internado na rede privada enquanto aguardava o atendimento do pleito, ou seja, é devido o pagamento das despesas pelo recorrido. Requer a reforma da sentença. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

4. O recorrido, em contrarrazões, requer o improvimento do recurso, tendo em vista que o paciente buscou atendimento na rede privada e em atendimento à decisão judicial foi inscrito no CIRH, vindo a óbito. Requer o improvimento do recurso.

5. O Ministério Público, ID 30725208, oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

6. Observa-se que o paciente, no dia 04/04/2021 foi ao Hospital das Clínicas – Ceilândia, em situação de emergência. Sendo diagnosticado com COVID-19 e sua situação piorou rapidamente, tendo evoluído para indicação de UTI já no mesmo dia. Esclarece que não tinha plano de saúde. No mesmo dia, a família buscou a Defensoria Pública, sendo ajuizada a presente ação, às 11h:03min. Decisão, ID 30546896, do dia 04/04/2021, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência e determinou ao recorrido “a internação da paciente em UTI de hospital Público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação (CRIH).”.

7. A Central de Regulação foi intimada, por e-mail, no dia 04/04/2021 às 13h:17min., ID 30546902. Ofício da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, ID 30547669, pág. 1, informa que o paciente foi incluído no mapa de espera por Leito de UTI da Central de Regulação de Internação no dia 05/04/2021 às 21h:46min, sendo imediatamente iniciada a busca ativa por leito de UTI no mapa de espera, no entanto, não havia nenhum leito de UTI que atendesse às suas necessidades clínicas. Petição, ID 30547660, informa o óbito do paciente, no dia 08/04/2021, e requer a habilitação de sua herdeira, Sra. Wilca Vitória de Araújo Neres.

8. O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.

9. Tratando-se de dever constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível e da isonomia.

10. Portanto, tinha o Distrito Federal o dever de propiciar a internação do paciente em leito de UTI, em razão do seu grave estado de saúde, desde sua inscrição na Central de Regulação de Leitos, sendo a sentença irretocável nesse ponto.

11. O paciente, em momento algum, antes de sua internação em Hospital Particular, procurou o Serviço de Saúde da Rede Pública, portanto, o recorrido não pode ser condenado a custear uma despesa a qual ele não foi nem consultado. O paciente foi ao Hospital Particular e precisou de internação. O Juízo Fazendário, deferiu a inclusão do nome da paciente em lista para leito de UTI. A Central de Regulação foi intimada e incluiu o nome da paciente, sendo que, antes da transferência, o paciente veio a óbito.

12. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento do paciente na rede pública, o que evidencia a escolha do paciente por internação em hospital particular e não a omissão do poder público. Raciocínio diverso significaria dizer que o cidadão pode escolher o atendimento particular que lhe aprouver, às custas dos entes federados, e evitar eventuais filas nos hospitais públicos, o que vai na contramão do interesse público.

13. Dessa forma, a pretensão de condenação do Distrito Federal a custear os gastos em hospital particular, desde o dia 04/04/2021 até o dia do óbito, não deve prosperar.

14. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista o seguinte julgado, "verbis": "APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a demandante pretende obter o reembolso dos valores gastos com o tratamento de sua genitora na rede privada de saúde. Pretende ainda que o Distrito Federal efetue o pagamento restante devido ao hospital privado. 2. A respeito do tema controvertido devem ser observados quatro distintos fundamentos necessários para lidar com a pretensão de obter a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos custos de internação de pacientes na rede hospitalar privada: 2.1. a hipótese em questão não está submetida ao comando normativo previsto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal; 2.2. não existe, em absoluto, nas normas constitucionais e infraconstitucionais de regência, mormente as relativas ao SUS, a devida autorização para que o Estado proceda ao pagamento de despesas hospitalares feitas em decorrência de internações como no caso em análise, sem a prévia formalização de contrato administrativo para tanto; 2.3. diante das referidas normas, e, em especial, do comando normativo previsto no art. 198 da Constituição Federal, é atribuição do Sistema Único de Saúde, suas conferências e conselhos, inclusive com a participação de outros órgãos representativos da sociedade civil, a deliberação acerca dos critérios de implementação das políticas públicas de saúde instituídas no âmbito desse sistema, inclusive com a devida observância de seus meios de financiamento e, ou, determinação das hipóteses de uso de rede pública suplementar de saúde; 2.4. por isso mesmo, não se afigura correto, merecendo a devida atenção e reflexão, com a devida vênia, o entendimento hoje corrente a respeito do tema, no sentido de determinar o pagamento a uma entidade particular sem a devida observância das hipóteses previstas no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, ou mesmo na Lei no 8666/1993. 2.5. Aliás, não é possível o atendimento à pretensão em obter a condenação do réu a arcar com os custos da prestação de serviços de saúde prestado a um particular por uma instituição da rede suplementar de saúde: 2.5.1. sem a demonstração do interesse público subjacente; 2.5.2. sem a indispensável cobertura contratual prévia; ou 2.5.3. sem a devida justificativa encetada no âmbito de procedimento amparado pela Lei no 8666/1993. 3. O atendimento a pretensão de criar artificialmente obrigação pecuniária contra o Estado, sem o prévio atendimento às diretrizes normativas vigentes, consubstancia clara e grave situação de anomia institucional. 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1330474, 07604680520198070016, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1322562, 07200330320208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1356126, 07074104720208070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1335246, 07053061920198070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.

16. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça que ora defiro.
Aurea